Tribunal: STM
Processo: 7000742-10.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ÓBITO DE PENSIONISTA. ACIONAMENTO DE PLANO FUNERÁRIO. COMUNICAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. DEPÓSITO DE PROVENTOS. DOIS MESES. CURTO LAPSO TEMPORAL. ANIMUS FRAUDANDI. SILÊNCIO MALICIOSO. AUSÊNCIA. PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PROVIMENTO. ABSOLVIÇÃO. 1. O devido enquadramento ao crime de estelionato requer a demonstração cabal da fraude, o que não ocorreu nesta Ação Penal Militar. A titularidade conjunta da conta-corrente objeto dos autos, entre a pensionista falecida e o réu, bem como o fato de este ser o único beneficiário do Testamento Particular, afasta a tese de engodo na movimentação da referida conta bancária. 2. No caso do estelionato previdenciário, o silêncio intencional é o meio pelo qual o agente mantém a Administração Militar em erro, para a obtenção da vantagem ilícita. Além disso, esta Corte tem entendido que, para a caracterização do animus fraudandi, é indispensável um intervalo de tempo razoável para se evidenciar o dolo antecedente, elemento subjetivo fundamental para a configuração do delito. O lapso temporal de apenas 2 (dois) meses, entre o falecimento da pensionista e a interrupção dos depósitos, foi muito curto para caracterizar eventual silêncio malicioso. Ademais, comprovada a devida execução dos serviços fúnebres, decorrente do acionamento do plano correspondente junto à Marinha do Brasil, afigura-se razoável o argumento defensivo de que o réu acreditava que o setor acionado teria a incumbência de repassar a informação do óbito às demais unidades administrativas da Força. Silêncio malicioso não configurado. 3. Recurso defensivo provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000742-10.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: HERMETO JORGE DA SILVA VELOSO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA
RECORRIDA E ABSOLVER O RÉU HERMETO JORGE DA SILVA VELOSO DO
CRIME PREVISTO NO ART. 251, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM
BASE NO ART. 439, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000742-10.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: HERMETO JORGE DA SILVA VELOSO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
ÓBITO
DE
PENSIONISTA.
ACIONAMENTO
DE
PLANO
FUNERÁRIO.
COMUNICAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO. DEPÓSITO DE PROVENTOS. DOIS MESES. CURTO
LAPSO TEMPORAL. ANIMUS FRAUDANDI. SILÊNCIO MALICIOSO.
AUSÊNCIA. PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO. PROVIMENTO. ABSOLVIÇÃO.
1. O devido enquadramento ao crime de estelionato requer a demonstração
cabal da fraude, o que não ocorreu nesta Ação Penal Militar. A titularidade
conjunta da conta-corrente objeto dos autos, entre a pensionista falecida e o réu,
bem como o fato de este ser o único beneficiário do Testamento Particular,
afasta a tese de engodo na movimentação da referida conta bancária.
2. No caso do estelionato previdenciário, o silêncio intencional é o meio pelo
qual o agente mantém a Administração Militar em erro, para a obtenção da
vantagem ilícita. Além disso, esta Corte tem entendido que, para a
caracterização do animus fraudandi, é indispensável um intervalo de tempo
razoável para se evidenciar o dolo antecedente, elemento subjetivo fundamental
para a configuração do delito. O lapso temporal de apenas 2 (dois) meses, entre
o falecimento da pensionista e a interrupção dos depósitos, foi muito curto para
caracterizar eventual silêncio malicioso. Ademais, comprovada a devida
execução dos serviços fúnebres, decorrente do acionamento do plano
correspondente junto à Marinha do Brasil, afigura-se razoável o argumento
defensivo de que o réu acreditava que o setor acionado teria a incumbência de
repassar a informação do óbito às demais unidades administrativas da Força.
Silêncio malicioso não configurado.
3. Recurso defensivo provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao apelo defensivo, para
7000742-10.2023.7.00.0000
40001359813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reformar a Sentença recorrida e para absolver o réu HERMETO JORGE DA SILVA
VELOSO do crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar, com base no art.
439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em face do
civil HERMETO JORGE DA SILVA VELOSO, condenado pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, com a suspensão
condicional da execução da pena por igual período.
A Denúncia foi apresentada contra o civil nos seguintes termos: (evento
1, DENUNCIA1, APM nº 7000142-74.2022.7.08.0008):
“[...] O Ministério Público Militar, com fundamento no art. 129, inciso I, da Constituição
Federal e artigo 30 do Código de Processo Penal Militar, vem oferecer denúncia em desfavor
de HERMETO JORGE DA SILVA VELLOSO, brasileiro, solteiro, autônomo, [...], pelo fato
delituoso a seguir descrito.
Consta nos autos que CARMEM SEBASTIANA VELOSO BECKMAN era pensionista da
Marinha, com os valores dos proventos administrados pelo Serviço de Veteranos e
Pensionistas da Marinha (SVPM), bem como o ora denunciado, HERMETO JORGE DA
SILVA VELLOSO, era seu sobrinho.
A aludida pensionista faleceu em 07 de novembro de 2015, conforme certidão de óbito
constante no evento 1, doc. 1, fl. 12, porém, não houve a comunicação do óbito ao Serviço de
Veteranos e Pensionistas da Marinha.
A não comunicação imediata do óbito resultou na continuidade dos depósitos dos valores da
pensão na conta-corrente da pensionista falecida (banco Bradesco, agência 2144, conta-
corrente 4545), desde a data do óbito até de fevereiro de 2016, quando foi suspenso o
pagamento em razão da pensionista não comparecer ao recadastramento (evento 1, doc. 1 fl.
9).
Ainda em vida, a falecida pensionista deu conhecimento da senha do cartão débito e crédito
ao ora denunciado. Valendo-se disso, após a morte da pensionista, o ora denunciado sacou
todos os valores que estavam na conta-corrente e os que vieram a ser depositados pela
Marinha do Brasil, a título de pensão, bem como os utilizou para gastos de cartão de crédito e
pagamento de contas, conforme se verifica na análise dos dados bancários, quebrados
judicialmente, constante no evento 90 do PQS nº 7000204-22.2019.7.08.0008. A Perícia
realizada com base nas fichas financeiras em nome da ex-pensionista (fornecidas pela
Pagadoria de Pessoal da Marinha) concluiu que o dano ao erário foi de R$ 32.596,02 (trinta
e dois mil reais, quinhentos e noventa e seis reais e dois centavos), atualizado até o dia 19 de
setembro de 2018 (evento 1, documento 5, fls. 14/15).
Ao ser inquirido, o ora denunciado confessou ter realizado saques nos meses de dezembro de
2015 e janeiro de 2016, na referida conta-corrente (evento 1, documento 6, fls. 4-5).
7000742-10.2023.7.00.0000
40001359813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim procedendo, incidiu o ora denunciado no delito de estelionato previsto no artigo 251,
caput, do Código Penal Militar. Isto porque, livre, consciente e voluntariamente, obteve
valores depositados a título de pensão a que fazia jus a sua tia, quando deveria, de imediato,
ter comunicado à Administração Militar o falecimento daquela, para que cessassem os
benefícios que lhe eram pagos.
O meio fraudulento resultou não só do silêncio quanto ao óbito da pensionista, mas sobretudo
do uso indevido do cartão magnético para a movimentação da conta-corrente de uma pessoa
falecida, mantendo a Administração Militar em erro e recebendo valor patrimonial indevido,
em detrimento da União.
Trata-se de crime militar definido no art. 9°, III, “a”, do Código Penal Militar.
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a presente
denúncia, com a citação do civil HERMETO JORGE DA SILVA VELLOSO, como incurso no
art. 251, caput, do Código Penal Militar, para se ver processar e julgar, com final
condenação, observadas as formalidades legais [...].”
Constam dos Autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000078-
06.2018.7.08.0008 os seguintes documentos: Portaria (evento 1, IPM1, fl. 2); Autuação
(evento 1, IPM1, fl. 4/5); Documento Administrativo do Departamento de Recuperação de
Ativos da Divisão de Processos Administrativos que constatou a data do falecimento da
pensionista e que deu inícios à apuração dos fatos (evento 1, IPM1, fl. 6/11); Extrato da
Papeleta tipo II contendo os valores apurados para regularizar (evento 1, IPM2, fl. 3);
Demonstrativo de Débito (evento 1, IPM2, fl. 7/9); Carta nº 33-141, datada de 18 de janeiro
de 2017 comunicando a pendência financeira com a Fazenda Nacional (evento 1, IPM3, fl.
1/2); ); Carta nº 33-142, datada de 18 de janeiro de 2017 de notificação aos herdeiros e
sucessores (evento 1, IPM3, fl. 4); Perícia de Inquérito Policial Militar (evento 1, IPM5, fl.
14/15); Ofício nº 2 de 18 de setembro de 2018 de Notificação do Acusado (evento 1, IPM5,
fl. 19); Despacho para proceder a comunicação do senhor HERMETO GEORGE DA SILVA
VELLOSO, para ser ouvido na condição de indiciado (evento 1, IPM6, fl. 2); Ficha de
Qualificação (evento 1, IPM6, fl. 3); Oitiva do Indiciado (evento 1, IPM6, fl. 4/5); Escritura
de Testamento Particular (evento 1, IPM6, fl. 6/7); Instrumento Particular de Convivência
Familiar (evento 1, IPM6, fl. 8/10 e evento 1, IPM7, fl. 1); Ofício nº 3 de 24 de setembro de
2018 de Notificação para comparecimento (evento 1, IPM8, fl. 5); Oitiva nº 2 do Indiciado
(evento 1, IPM8, fl. 10/11); Relatório (evento 1, IPM9, fl. 9/13 e evento 1, IPM10, fl. 1/2); e
Solução (evento 1, IPM10, fl. 5).
A Denúncia foi recebida em 3/11/2022 (evento 1, RECDEN2, APM).
O Réu foi citado em 29/3/2023 (evento 29, CERT1, APM).
O Réu foi interrogado na Sessão realizada em 31/3/2023 (evento 32, ATA1,
APM).
Na fase do artigo 427 do CPPM
1, a Defesa requereu a juntada da documentação
anexa, a título de diligências/provas complementares (evento 35, PET1, APM). O MPM, por
sua vez, declinou do direito de requerer diligências (evento 37, MANIF1, APM).
7000742-10.2023.7.00.0000
40001359813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do réu pela prática do
crime de estelionato (art. 251 do CPM), por ter sido verificado que o Acusado silenciou
quanto à morte de sua tia e ex-pensionista da Marinha do Brasil, e obteve para si vantagem
indevida em prejuízo do patrimônio sob Administração Militar, apropriando-se dos valores de
pensão depositados erroneamente na conta bancária da beneficiária após a sua morte (eventos
51, ALEGAÇÕES1, APM).
Também em sede de Alegações Escritas, a DPU requereu a absolvição do
acusado, na forma do art. 439, alínea “b”, do Código Penal Militar, em razão da ausência de
dolo; o reconhecimento da descriminante putativa por exercício regular de direito (art. 20, §
1º, do CP, c/c o art. 42 do CPM), isentando o Acusado de pena; e, subsidiariamente, em caso
de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento das
atenuantes previstas no art. 72, incisos II e III, e alínea “d”, do CPM (evento
53, ALEGAÇÕES1, APM).
Em Sessão do dia 1º/8/2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
CJM condenou o Acusado HERMETO JORGE DA SILVA VELOSO, pela prática do crime
definido no art. 251, caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
concedendo-lhe a suspensão condicional da execução da pena, por período de dois anos
(evento 68, SENT1, APM). É da Sentença, quanto à fixação da pena:
“[...] julgo procedente a presente acusação, e por consequência CONDENO o nacional
HERMETO JORGE DA SILVA VELOSO, pela pratica do crime definido no art. 251, caput, do
Código Penal Militar.
Passando à individualização da pena, na primeira fase da dosimetria, levando em
consideração o prejuízo patrimonial causado ao erário; a ausência de maus antecedentes e à
luz das demais circunstâncias judiciais contidas no art. 69 do CPM, analisando a gravidade
concreta do crime praticado e a personalidade do réu, a pena base é fixada no mínimo legal
de 02 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes
genéricas. Reconheço a existência da atenuante da confissão espontânea, art. 72, III, letra
“d” do CPM, contudo deixo de aplicá-la por força da limitação constante no art. 73 do
mesmo diploma legal. Na segunda fase mantendo-se a pena inalterada. Na terceira fase, não
há causa especial de aumento ou diminuição da pena. Definitiva é a pena de 02 (dois) anos de
reclusão.
Concedo a suspensão condicional da execução (sursis), por período de dois anos, mediante as
seguintes condições:
1 - Não se ausentar do território da jurisdição do juiz da execução (PA-AP-MA), sem prévia
autorização;
2 - não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
3 - não frequentar casas de bebidas alcoólicas, de jogos, ou de tavolagem;
4 - não mudar de habitação, sem aviso prévio da autoridade judiciária competente;
5 - apresentar-se trimestralmente a sede da Auditoria, ou em outro Juízo que lhe seja
indicado [...].” (Grifo do original).
Intimada, a Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, recurso de
Apelação em 3/7/2023 (evento 73, REC1, APM).
7000742-10.2023.7.00.0000
40001359813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também intimado, o Ministério Público Militar apresentou as Contrarrazões
(evento 83, CONTRAZAP1, APM).
Em suas Razões, a DPU considera que deve ser reformada a decisão de
Primeira Instância, de modo a absolver o Apelante do crime previsto no art. 251 do CPM, em
razão da ausência do elemento subjetivo do tipo, o dolo, pela conduta que lhe é imputada, em
conformidade com o art. 439, “b”, do Código Penal Militar. Considera que não restou
comprovado que o Apelante teria agido com dolo na ação/conduta descrita na exordial
acusatória.
Alega a tempestividade da comunicação do óbito, de modo que não teria
configurado o “silêncio malicioso”. Acrescenta que, com o falecimento da pensionista, o
óbito foi comunicado perante o Registro Civil das Pessoas Naturais logo após o falecimento,
de modo que a comunicação do óbito corrobora a ausência de dolo ou de intento fraudulento.
Acrescenta que a comunicação do óbito à Administração Federal/Militar para
fins de assistência do plano funeral, pelos familiares, tornaria factível que a Administração
Militar tomasse ciência do falecimento da pensionista.
Sustenta que, na situação retratada, o MPM utilizou-se de jurisprudência do
Superior Tribunal Militar que não guarda semelhança com a demanda em tela.
Argui que foram legítimas as movimentações bancárias na conta conjunta que
possuía com a pensionista CARMEM SEBASTIANA VELLOSO BECKMAN,
especialmente com o propósito de gerenciar os pagamentos de tratamentos de saúde e
despesas de rotina da pensionista, razão pela qual, após o óbito, por ser o herdeiro deixado
em testamento, realizou saques e transferências bancárias da conta, alterando-a para conta
individual titularizada por ele, inclusive tendo manifestado essa assertiva em seu
interrogatório.
Aduz que, em nenhum momento, o réu se utilizou de fraude para sacar os
valores, e que teria utilizado os valores que estavam depositados e que seriam de a sua
titularidade exclusiva após o falecimento, não tendo percebido que parte dos valores
depositados era de benefício equivocadamente liberado pela Marinha/Serviço de Veteranos e
Pensionistas da Marinha.
Considera que agiu de boa-fé, pois a todo momento colaborou com
esclarecimentos perante as autoridades, de modo que não teria configurado o induzimento ao
erro, razão pela qual não teria agido com vontade livre e consciente de praticar a conduta
típica, desconfigurando a fraude.
Outro ponto é a alegação do exercício regular do direito, considerando que teria
havido a descriminante putativa, prevista no art. 20, § 1º, do Código Penal, combinado com o
art. 42 do CPM, eis que considera legítimo o acesso e movimentação de valores depositados
na conta bancária, além do desconhecimento de que os valores depositados seriam indevidos.
Assim, teria agido em erro quanto à suposta ilicitude da conduta praticada, excluindo o dolo.
Em Contrarrazões ao recurso defensivo, o MPM alegou que o acusado praticou
uma conduta dolosa e premeditada, gerando um prejuízo à Administração Militar, não sendo
encontrado nos autos qualquer documento que fundamentasse o recebimento do benefício.
7000742-10.2023.7.00.0000
40001359813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para o Órgão Ministerial, o dolo na conduta restou evidenciado, pois o bloqueio
dos pagamentos somente ocorreu devido à falta de recadastramento por parte da própria
beneficiária. Além do mais, os autos denotam que agiu maliciosamente no tocante aos
depósitos promovidos pela Força após o óbito de sua tia.
Sustenta, ainda, que o órgão só tomou conhecimento do falecimento da ex-
beneficiária por meio do Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (SISOBI), sem contar
que as declarações do acusado em Juízo, de que reconheceu que os valores depositados não
lhe pertenciam, e que teria pensado que a Marinha não se importaria com a quantia, não
tendo providenciado sua devolução, só corrobora com a ação intencional do Apelante em se
beneficiar de algo que não lhe pertencia.
Que, com a ação praticada, o Apelante obteve para si vantagem indevida em
prejuízo do patrimônio sob Administração Militar, ao silenciar quanto à morte de sua tia e ex-
pensionista da Marinha do Brasil e quanto aos valores indevidamente depositados em conta
bancária após o óbito da beneficiária. Assim, não encontra respaldo a tese da descriminante
putativa por exercício regular de direito, uma vez que o Recorrente possuía plena consciência
da realidade fática de que os depósitos não lhe eram devidos.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se
pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto e, no mérito, pelo seu desprovimento
(evento 7, PARECER_MPF1, Apelação nº 7000742-10.2023.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União (DPU) contra a Sentença que, em
1º/8/2023, condenou o civil HERMETO JORGE DA SILVA VELOSO à pena de 2 (dois)
anos de reclusão pela prática do crime de estelionato, como incurso no art. 251, caput, do
CPM, com a concessão do sursis por igual período.
Em Razões de Apelação, a DPU pretende ver reformada a Decisão
condenatória, para que esta Corte Castrense absolva o Apelante, com fundamento no art. 439,
alínea “b”, do CPPM (não constituir o fato infração penal).
Para a Defesa, a instrução probatória não obteve êxito em demonstrar o dolo da
conduta, de modo que deve ser afastada a vontade dirigida à realização da suposta fraude.
Além disso, pugnou pela aplicação da descriminante putativa por exercício regular de direito,
na medida em que o Apelante teria incorrido em erro de ilicitude na movimentação da conta
bancária, por entender que os valores nela constantes legitimamente lhe pertenciam.
7000742-10.2023.7.00.0000
40001359813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora não seja cabível o reconhecimento da aplicação da descriminante
putativa, assiste razão à Defensoria Pública da União quando postula a reforma da Sentença
condenatória.
Há várias particularidades no caso dos autos que o difere dos casos que
usualmente chegam à apreciação desta Corte Castrense. E, portanto, merece tratamento
diverso.
O primeiro, e principal deles, é que inexiste lastro probatório apto para o
necessário juízo de certeza sobre a ocorrência da omissão dolosa, fundamental, no caso sob
exame, para subsumir a conduta do réu ao tipo penal de estelionato.
No Código Penal Militar, o delito imputado ao réu é assim descrito:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Inicialmente, cabe mencionar que as únicas provas produzidas em Juízo se
limitam ao Interrogatório do réu e à documentação por ele fornecida, que foi acostada pela
DPU na fase de diligências (evento 35 da APM).
Segundo consta dos autos, em 7/11/2015, faleceu a sra. CARMEM
SEBASTIANA VELOSO BECKMAN, pensionista de ex-combatente da Marinha, e os
depósitos do benefício continuaram a ser realizados, indevidamente, por 2 (dois) meses, até
janeiro de 2016, quando foram suspensos.
O Parquet Militar acusou o réu HERMETO JORGE DA SILVA VELOSO,
sobrinho da sra. CARMEM, pela prática do crime de estelionato, por omitir o óbito à Força
Naval e angariar vantagem indevida. Para tanto, teria alterado a titularidade da conta bancária
da falecida, movimentando os recursos financeiros respectivos, incluídos os depositados
durante 4 (quatro) meses após o advento da morte.
Desde as suas primeiras manifestações, em 24/9/2018 e em 1º/10/2018, no
decorrer do Inquérito, o réu reconheceu que movimentou 2 (dois) depósitos efetuados pela
Marinha após o falecimento da tia (evento 1, IPM6, p. 4-5; e IPM8, p. 10, IPM nº 7000078-
06.2018.7.08.0008, IPM).
Da primeira oitiva, a Encarregada do IPM apontou:
“[...] Perguntado: Se sabe informar quem procedeu aos saques após o óbito da Ex-pensionista
CARMEM SEBASTIANA VELOSO BECKMAN? Respondeu que: Após o falecimento em
novembro de 2015, tomei conhecimento que era herdeiro único e exclusivo, me dirigi ao
banco em janeiro de 2016 para apresentar o óbito e o testamento particular para realizar a
transferência nominal da conta bancária da falecida para meu nome. Após a data, afirmo
que não consta nenhum tipo de depósito militar. Desconheço as retiradas referentes aos
meses de fevereiro e março de 2016. No que tange aos meses de dezembro de 2015 e janeiro
de 2016, reconheço os valores depositados na conta de minha falecida tia. Perguntado: Sabe
7000742-10.2023.7.00.0000
40001359813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informar se a conta-corrente, da Ex-pensionista CARMEM SEBASTIANA VELOSO
BECKMAN era conjunta ou individual? Respondeu que: É conjunta e comigo, mesmo. [...]”
(evento 1, IPM6, p. 4, IPM, grifo nosso).
De fato, as investigações levadas a efeito nos autos de Pedido de Quebra de
Sigilo de Dados e/ou Telefônico (PQS) nº 7000204-22.2019.7.08.0008 e o próprio
Interrogatório judicial do réu comprovaram o recebimento e a movimentação de 2 (dois)
depósitos feitos pela Marinha, nos valores de R$ 9.516,68 (nove mil quinhentos e dezesseis
reais e sessenta e oito centavos) em dezembro/2015 e R$ 6.526,05 (seis mil quinhentos e
vinte e seis reais e cinco centavos) em janeiro/2016.
Entretanto, o devido enquadramento ao crime do art. 251, caput, do CPM
requer a demonstração cabal da fraude, o que não ocorreu no caso desta Ação Penal Militar,
nem com relação a possível engodo na movimentação da conta-corrente frente à instituição
bancária, nem quanto à ausência de comunicação do óbito da beneficiária, por parte do réu, à
Marinha do Brasil.
Os autos comprovam que a sra. CARMEM SEBASTIANA VELLOSO
BECKMAN nominou o réu, seu sobrinho, como único herdeiro testamentário de todos os
bens, firmando, em Cartório, Escritura de Testamento Particular para essa finalidade (evento
35, OUT2, p. 4-5, APM; evento 1, IPM6, p. 6-7, IPM).
Segundo esclarecido no Interrogatório, o réu HERMETO JORGE DA SILVA
VELOSO cuidava da sua tia, sendo considerado o “braço direito” dela. Tal apoio incluía
acompanhá-la a bancos e médicos, bem como resolver as questões do dia a dia, razão pela
qual a tia mantinha com o sobrinho uma conta-corrente conjunta. Embora a sra.
CARMEM tivesse um companheiro, ambos tinham necessidade de assistência em razão da
idade e de problemas de saúde (evento 31, VIDEO4, a partir de 5min50, APM).
Dessa forma, por ser o único herdeiro testamentário, o réu detinha a necessária
legitimidade para movimentar a conta mencionada após a morte da pensionista. Assim,
comunicou o óbito à instituição bancária e permaneceu como único titular da conta, que
continha valores aplicados, e que, antes, era conjunta com a falecida.
Ainda no bojo dessa perspectiva, os autos reportam uma extensa investigação
sobre a titularidade dessa conta bancária, para apurar se, de fato, era conjunta. A discussão,
importante para dimensionar eventual dolo no manuseio dos valores, alcança até mesmo as
Razões e as Contrarrazões de Apelação.
A Defensoria Pública salientou em seu recurso:
“Conforme esclarecido em interrogatório – tanto na fase administrativa quanto judicial – o
apelante possuía conta conjunta com a pensionista Carmen Sebastiana Velloso Beckman,
especialmente com o propósito de gerenciar os pagamentos de tratamentos de saúde e
despesas de rotina desta, considerado o quadro de enfermidades que a acometiam (e que
posteriormente a levaram a óbito). [...]
Após a morte, ciente de que era o único herdeiro da falecida (em vista de testamento deixado
pela indigitada pensionista), realizou saques e transferências bancárias da conta, alterando-a
para conta individual titularizada por ele.
7000742-10.2023.7.00.0000
40001359813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfatiza-se que em nenhum momento utilizou-se de fraude para sacar/acessar os valores,
tendo somente utilizado os valores que estavam depositados em conta que, após o falecimento,
passaram a sua titularidade exclusiva. [...]” (evento 1, RAZAPELCRIM2, p. 6-7, Apelação,
grifo nosso).
Em Contrarrazões, o MPM destacou que a conta referida não era conjunta, com
base em trecho do Relatório de Análise nº 033/2020, elaborado pelo Centro de Apoio à
Investigação (CPADSI), da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no âmbito da quebra de
sigilo bancário (evento 90, LAUDPERÍ1, p. 6, PQS nº 7000204-22.2019.7.08.0008).
Entretanto, a informação prestada foi corrigida em um novo Laudo.
Em 18/8/2022, durante a análise da documentação complementar enviada pelo
Banco, o segundo Laudo apontou que “[...] a conta referida (454-5, Agência 2144) é conta
conjunta, de CARMEM SEBASTIANA VELLOSO BECKMAN e HERMETO JORGE DA
SILVA VELOSO.” (evento 130, LAUDO2, p. 3, PQS nº 7000204-22.2019.7.08.0008, grifo
nosso).
Conforme facilmente se observa dos extratos bancários anexados ao Inquérito,
os benefícios depositados pela Marinha recaíam justamente nesta conta conjunta (evento 1,
IPM8, p. 12, IPM).
Apontou a Sentença que a “conta corrente foi movimentada pelo acusado após
o falecimento de sua tia, utilizando o cartão magnético em nome da falecida e a senha.”
(grifo nosso).
Nesse particular, é preciso sublinhar que a documentação fornecida pelo Banco
não se encontra acostada aos autos da quebra de sigilo bancário, constando tão somente os
Laudos Periciais produzidos pelo Centro de Apoio à Investigação do próprio órgão
ministerial (eventos 90 e 130, PQS nº 7000204-22.2019.7.08.0008).
Segundo o último Laudo (evento 130, PQS), foi movimentada a quantia de R$
5.452,19 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos), mediante o
cartão de crédito, cancelado em 14/1/2016, ou seja, após o óbito. É possível verificar, todavia,
que tais valores tratam de pagamento de faturas, o que evidentemente não equivale a
utilizar-se de cartão e senha.
Tal conclusão deriva do fato de os valores dos pagamentos diminuírem
consideravelmente mês a mês, e continuarem sendo debitados na conta-corrente, mesmo
depois do cancelamento do cartão, o que denota tratar-se de compras parceladas pela
própria pensionista antes do óbito, ocorrido em 7/11/2015, e não de uso por parte do réu.
O Laudo descreve as seguintes faturas (eventos 130, p. 3, PQS):
- em 13/11/2015 – R$ 2.740,74 (dois mil setecentos e quarenta reais e setenta e
quatro centavos);
- em 14/12/2015 – R$ 1.627,29 (um mil seiscentos e vinte e sete reais e vinte e
nove centavos);
7000742-10.2023.7.00.0000
40001359813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- em 13/1/2016 – R$ 623,93 (seiscentos e vinte e três reais e noventa e três
centavos);
- em 15/2/2016 - R$ 345,57 (trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e
sete centavos); e
- em 14/3/2016 - R$ 114,66 (cento e quatorze reais e sessenta e seis centavos).
O Laudo ainda refere o uso de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com
“PAGTO.CONTAS CARTAO C/C”, em 4/2/2016 (evento 130, LAUDO2, p. 3, PQS).
Entretanto, não é possível afirmar tratar-se de pagamento de uma dívida
contraída pela própria sra. CARMEM, ou se foi o réu a realizar a compra com o cartão e
senha após o óbito dela.
Ademais, já estava em regularização a titularidade da conta para o nome do
Réu, com a informação do óbito, processo deflagrado em janeiro de 2016, a demonstrar a
ausência da intenção de enganar a instituição bancária. O réu, antes e após o óbito, teria
legitimidade para movimentar os valores, até porque a conta era conjunta e ele havia sido
nomeado destinatário dos bens.
Em segundo lugar, é preciso esclarecer as circunstâncias que envolvem a
eventual ausência de comunicação do óbito à Marinha.
No Interrogatório, o réu, em sua simplicidade, declarou que não possui sequer o
segundo grau completo, e que não tinha ciência de que teria que comunicar o óbito à
Marinha, pois a tia mantinha um plano funerário junto à Força, que foi acionado. Diante
disso, acreditava que o setor que fez o enterro faria qualquer outra comunicação necessária
(evento 31, VIDEO4, a partir de 6min30, APM).
Com efeito, as Fichas Financeiras acostadas ao IPM comprovam, de fato, que a
ex-pensionista desfrutava de um plano funerário (evento 1, IPM5, p. 9-10, Inquérito).
A despeito disso, a Sentença condenatória firmou convicção de que “[...] o dolo
está representado pelo silêncio em não comunicar a morte da tia à Administração Militar,
induzindo a vítima em erro, para obter uma vantagem financeira indevida. Nesse passo, a
omissão em comunicar a morte passou a ser relevante na esfera penal.” (evento 68, SENT1,
APM).
Nas Razões de Apelação, a DPU frisou que o óbito foi devidamente informado
ao 4º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de Belém/PA, a quem caberia, via
convênio, cientificar outros órgãos e entidades públicas. Ao juízo da Defesa, tal providência
denota a ausência de má-fé e de dolo para a prática da fraude (evento 1, RAZAPELCRIM2,
Apelação).
Nesse cenário, o Parquet Militar arguiu, em Contrarrazões, que o dolo restou
configurado pelo fato de o réu “ter silenciado, maliciosamente, em relação aos dois depósitos
promovidos pelas Forças Armadas após o óbito de sua tia.” (evento 1, CONTRAZAP3,
Apelação).
7000742-10.2023.7.00.0000
40001359813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas suas peças recursais, a Defesa e a Acusação debatem, ainda, sobre a relação
entre o grau de instrução do réu e a omissão em comunicar o óbito.
Sem embargo, o tema encontra-se sedimentado na jurisprudência desta Corte
Castrense. Veja-se o teor do seguinte Acórdão, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. [...] ÓBITO DE
PENSIONISTA. DEVER DE INFORMAR. SILÊNCIO. MÁ-FÉ. GRAU INSTRUÇÃO.
RELEVÂNCIA. [...] 2. A omissão, caracterizada pelo silêncio malicioso do agente em relação
ao falecimento do titular do benefício, perfaz o meio fraudulento no estelionato
previdenciário. Dessa forma, a Administração permanece em erro ao pagar, equivocadamente,
a pensão após o mencionado óbito. 3. O baixo grau de instrução não serve como argumento
para afastar o dolo do agente que, mediante o seu silêncio malicioso, omite o falecimento do
beneficiário da Seção de Inativos e Pensionistas (SIP). Nesse contexto, nos casos em que o
réu possui formação universitária, em especial na seara jurídica, a referida inércia assume
consequências superlativas, as quais exigem a adequada resposta do Estado. [...] Decisão por
maioria.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000679-53.2021.7.00.0000. Relator para o
Acórdão: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 17/3/2022,
Data de Publicação: 5/4/2022, grifo nosso).
É preciso, no entanto, fazer a devida distinção do Acórdão citado com o caso da
Apelação em curso.
Nos presentes autos, o fator decisivo não é o grau de instrução, mas se houve ou
não alguma espécie de comunicação apta para levar o fato do óbito ao conhecimento da
Instituição Militar.
Não julgo suficiente para afastar o silêncio malicioso a mera comunicação ao 4º
Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de Belém/PA para os fins de obter a certidão de
óbito.
Entretanto, dúvida não há de que a notícia da morte, em alguma medida, foi
levada ao conhecimento do Setor responsável na Marinha, pois, de outra forma, não seria
possível que o plano funerário fosse acionado e prestasse os respectivos serviços.
E não julgo ser exigível do acusado saber que também deveria comunicar o
óbito a outro setor, além daquele que intermediou o funeral. É perfeitamente aceitável que, de
fato, o réu acreditasse que, como acionou via Marinha o plano funerário para fazer o enterro,
não precisaria informar novamente o óbito.
A circunstância de o enterro ser realizado por plano funerário da Força Naval
consta expressamente da Sentença, em paráfrase do Interrogatório do réu:
“[...] QUE a tia tinha um plano funerário pela Marinha; [...] QUE a tia não deixou
nenhuma dívida; QUE o enterro foi feito pelo plano; QUE, antes desse processo, nunca
respondeu a nenhum outro; [...] QUE a CARMEM fez uma cirurgia para tirar pedra na
vesícula, que depois teve consequências e acabou falecendo; QUE o plano foi acionado para
fazer o funeral; [...]” (evento 68, SENT1, APM).
Além disso, há um notável equívoco na Sentença, ao precisar o quantum da
materialidade delitiva, não guardando a necessária congruência com a prova dos autos:
7000742-10.2023.7.00.0000
40001359813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“O conjunto probatório colhido em Juízo, e demais evidências trazidas do IPM, demonstra-se
robusto e seguro a indicar que a Sra. CARMEN SEBASTIANA VELOSO BECKMAN era
pensionista da Marinha do Brasil e veio a óbito em 07 de novembro de 2015, sendo este fato
omitido ao Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha. Por essa razão, a Administração
Militar da Marinha, continuou a depositar os proventos de pensão na conta corrente da
falecida no banco Bradesco. A conta corrente foi movimentada pelo acusado após o
falecimento de sua tia, utilizando o cartão magnético em nome da falecida e a senha. O
prejuízo causado à Administração Militar, segundo Perícia Contábil foi da ordem de R$
32.596,02 (trinta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais, e dois centavos). [...]” (evento 68,
SENT1, p. 6, APM, grifo nosso).
Tal assertiva não encontra amparo na instrução criminal.
Como antes referido, de início, o Inquérito centrou-se em 4 (quatro)
pagamentos indevidos: dezembro/2015, janeiro/2016, fevereiro/2016 e março/2016. Por essa
razão, a Denúncia apontou a lesão ao erário em R$ 32.596,02 (trinta e dois mil quinhentos e
noventa e seis reais e dois centavos).
Todavia, a instrução criminal tomou curso diverso.
Tanto que, em Alegações Finais, o MPM entabulou a existência de lastro para a
percepção indevida de apenas 2 (dois) depósitos, a saber, de dezembro e de janeiro (evento
51, ALEGAÇÕES1, APM).
Por outro lado, a dúvida quanto ao destino dos depósitos de fevereiro e março já
integrava o Relatório do Inquérito, elaborado em 18/10/2018, bem antes do oferecimento da
Denúncia, em 17/10/2022. Conforme a Encarregada do IPM:
“[...] O INDICIADO apresentou todos os extratos bancários originais da Instituição Bancária
Bradesco Prime Belém, agência 02144 onde esta Encarregada verificou realmente existirem
apenas depósitos provenientes da Diretoria de Finanças da Marinha nos meses de dezembro
de 2015 e janeiro de 2016. (p. 1)
Cabe a Pagadoria de Pessoal da Marinha verificar junto à Instituição Bancária, o destino
dado às parcelas de fevereiro e março de 2016 que aparentemente não foram depositadas na
conta da ex-pensionista CARMEM SEBASTIANA VELLOSO BECKMAN que passou à
titularidade do INDICIADO HERMETO JORGE DA SILVA VELOSO. (p. 2)” (evento 1,
IPM10, p. 1-2, Inquérito, grifo nosso).
Portanto, os valores obtidos pelo réu totalizaram R$ 16.042,73 (dezesseis mil e
quarenta e dois reais e setenta e três centavos), ao contrário do que firmado na Decisão
condenatória.
Como já referido, as investigações levadas a efeito nos autos de Pedido de
Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico (PQS) nº 7000204-22.2019.7.08.0008
comprovaram 2 (dois) depósitos feitos pela Marinha, nos valores de R$ 9.516,68 (nove mil
quinhentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos) em dezembro e R$ 6.526,05 (seis mil
quinhentos e vinte e seis reais e cinco centavos) em janeiro.
Em relação ao depósito de dezembro/2015, deve-se ressalvar que eram devidas
à Pensionista falecida:
7000742-10.2023.7.00.0000
40001359813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) a gratificação natalina que integrava o contracheque, de R$ 3.550,37 (três mil
quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos); e
2) a importância de 7/30 (sete trinta avos), em um quantum de R$ 1.522,75 (um
mil quinhentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), dado que a beneficiária faleceu
em 7/11/2015 (evento 1, IPM5, p. 9-10, Inquérito).
Há, ainda, outras despesas que eram da sra. CARMEM, entre as quais as faturas
do cartão de crédito de titularidade da ex-pensionista, em um total de R$ 5.452,19 (cinco mil
quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos), e os R$ 2.000,00 (dois mil reais)
descontados em fevereiro e que não restou confirmado que não eram referentes a pagamento
devido pela pensionista ainda em vida.
Deduzindo-se esses valores do quantum indevidamente movimentado pelo réu,
em um total de R$ 16.042,73 (dezesseis mil quarenta e dois reais e setenta e três centavos),
sobram R$ 3.517,42 (três mil quinhentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos).
Isso sem descontar os valores gastos com o pagamento das demais despesas da
casa onde a ex-pensionista residia, as quais, como sabido, ainda perduram algum tempo após
o falecimento, bem assim os gastos de remédios e de hospedagem com o companheiro dela,
também idoso e com problemas de saúde, referidos pelo réu, na faixa de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), e alguns constantes dos documentos juntados na fase de diligências (evento 31,
VIDEO2, a partir de 2min25seg; e evento 35, APM).
De tudo isso, conclui-se que restou um valor que nem de perto se iguala ao
descrito na Sentença, nem a outros casos, de centenas de milhares de reais percebidos e
movimentados irregularmente, que chegam a este Tribunal.
Ainda quanto à Sentença, ao descrever o dolo, o Magistrado assim dispôs:
“Impossível entender que um profissional em venda de carros não saiba o que é um
estelionato! Cristalinamente se mostra nas condutas adotadas o elemento subjetivo
antecedente, dirigido a enganar a Administração Militar da Marinha. O dolo, ao contrário
do que sustenta a Defesa, está nitidamente comprovado.” (evento 68, SENT1, APM, grifo
nosso).
Entretanto, em nenhum momento da investigação e da instrução criminal foram
acostadas informações que denotem que o réu era “um profissional” em vendas de carros.
Não há qualquer referência ao nome da loja ou empreendimento, CNPJ,
endereço, fotos, clientes ou qualquer outro contrato ou documento a partir do qual se possa
chegar a essa dedução peremptória.
Antes, o que o Interrogatório sugere é que se tratou de um negócio amador e
bem atípico para um profissional estruturado. Na ocasião, o réu declarou que cuidava da
tia e que não tinha tempo para trabalhar fora. Após o óbito, tentou, com a herança que ela lhe
deixou em testamento (sessenta e oito mil reais), investir em revenda de carros, mas faliu
(evento 31, VIDEO1, do início até 1min8seg, APM).
7000742-10.2023.7.00.0000
40001359813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por certo, isso não elide a sua possibilidade de entender o que seja um
estelionato, ou de saber que o dinheiro depositado pela Administração Militar, após a morte
da tia, não lhe pertencia. Todavia, a referência à ocupação profissional do réu deve ser refeita,
para manter-se a decisão judicial consentânea às informações efetivamente produzidas em
Juízo.
Abre-se aqui mais um parêntese para registrar que a Sentença contém trecho de
paráfrase das declarações do réu em Juízo que não constam dos vídeos acostados: “QUE fez
uma negociação com a Marinha para pagar 60 prestações de R$ 463,00; QUE ganhava 1
salário mínimo; QUE, durante a pandemia, teve uma série de problemas de saúde; QUE fez
um empréstimo para pagar; QUE, hoje, está recebendo R$ 820,00; QUE explicou sua
situação e pediu para que diluíssem mais essas prestações; [...]” (evento 68, SENT1, APM).
A despeito de a Sentença atribuir ao réu as referidas declarações, conquanto
constem no IPM, estas, efetivamente, não foram ditas nem confirmadas no Interrogatório.
Esta Corte tem entendido, no caso de estelionato previdenciário, que o silêncio
malicioso é o meio pelo qual o Agente mantém a Administração Militar em erro, para que
possa obter a vantagem ilícita, mediante fraude.
E ainda, que, para a caracterização do animus fraudandi do agente, é
indispensável um intervalo temporal razoável, até mesmo para se evidenciar o dolo
antecedente, elemento subjetivo fundamental para a configuração do delito.
Debruçando-se sobre casos análogos ao presente e afastando a adequação típica
do delito de estelionato, assim já se manifestou a Corte Castrense:
“APELAÇÃO. ESTELIONATO (CPM, ART. 251, CAPUT, § 3º). [...] MÉRITO: DOLO.
SILÊNCIO MALICIOSO. CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE O FALECIMENTO DA
PENSIONISTA E A INTERRUPÇÃO DOS DEPÓSITOS. AUSÊNCIA DO ANIMUS
FRAUDANDI. [...] 4. Não restou demonstrado o animus fraudandi, considerando o curto
espaço de tempo entre o falecimento da pensionista e a interrupção dos depósitos, para que
fosse caracterizado o silêncio malicioso. 5. Rejeitada a 1ª preliminar, por maioria. Rejeitadas
as demais preliminares, por unanimidade. No mérito, negado provimento ao recurso
ministerial. Unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000033-91.2011.7.04.0004.
Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
20/8/2013, Data de Publicação: 29/8/2013, grifo nosso).
Na mesma direção:
“APELAÇÃO. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). FRAUDE. DOLO ANTECEDENTE.
AUSÊNCIA. Saques de numerários relativos à pensão creditada indevidamente após o
falecimento de pensionista. Não ficou demonstrado o animus fraudandi, considerando-se o
curto espaço de tempo entre o falecimento da pensionista e a interrupção dos depósitos, para
que fosse caracterizado o dolo antecedente, baseado no silêncio malicioso por parte do
Agente em não comunicar o óbito à Administração Militar, mantendo-a, assim, em erro para
a obtenção da vantagem ilícita. Negado provimento ao recurso ministerial. Unânime.”
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000012-32.2011.7.10.0010. Relator: Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 18/12/2013, Data de Publicação:
7/2/2014, grifo nosso).
E ainda:
7000742-10.2023.7.00.0000
40001359813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELO
DEFENSIVO. AUSÊNCIA
DO
DOLO
ESPECÍFICO
CARACTERIZADOR
DO
ESTELIONATO. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO PROVIDO. [...] O crime de estelionato,
previsto no art. 251 do CPM, exige dolo específico, consistente no animus fraudandi do
Acusado, e decorre do emprego de meio ardil para a obtenção da vantagem patrimonial,
bem como resulta do silêncio malicioso do beneficiário que se protrai por considerável lapso
temporal. Precedentes. No caso, ausente a caracterização do animus fraudandi, comprovado
o curto lapso temporal dos depósitos indevidos, e diante da inexpressividade do montante
apurado, a absolvição é medida que se impõe. Unânime.” (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000062-24.2012.7.10.0010. Relator: Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 28/10/2014, Data de Publicação: 5/11/2014,
grifo nosso).
No caso concreto, houve apenas dois depósitos indevidos: o primeiro, no mês
de dezembro, e o segundo, no mês subsequente. O lapso temporal entre o falecimento da
pensionista e a interrupção dos depósitos foi muito curto para que se pudesse evidenciar
eventual silêncio malicioso da parte do acusado. Ademais, como demonstrado, ele comunicou
o óbito ao setor responsável pela intermediação do plano funerário. E, ao final, o valor que
não lhe era lícito movimentar é bem menor do que aquele pelo qual foi condenado.
Ainda em casos semelhantes ao presente, já se manifestou este Tribunal:
“APELAÇÃO. ESTELIONATO. PENSÃO MILITAR. ÓBITO COMUNICADO. [...]. Ausência
da presença dos elementos essenciais do crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM:
meio fraudulento e dolo ao induzir a Administração Militar em erro mediante fraude.
Elementos probatórios insuficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito.
Dolo antecedente não comprovado pelo Ministério Público para a caracterização do
mencionado crime. Comunicação o óbito da pensionista à Administração Militar. Apelo
desprovido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000045-
85.2012.7.10.0010. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 29/10/2015, Data de Publicação: 25/11/2015, grifo nosso).
No mesmo diapasão:
“EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 251 DO CPM. [...] DOLO.
INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO. ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. CONHECIMENTO DO FATO EM SEGUIDA AO ÓBITO. DEPÓSITO DE
PROVENTOS DURANTE DOIS MESES. DESPESAS FUNERÁRIAS. ENTENDIMENTO DA
CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] II. Autoria e
materialidade configuradas, porém inexistente o dolo na conduta do Réu. Na qualidade de
curador, era o administrador da vida financeira do ex-pensionista. III. Elementos constitutivos
do crime de estelionato. Ausência. A Administração Militar teve o conhecimento do óbito no
mesmo mês. Não houve a omissão maliciosa, porquanto o Réu se dispôs a comparecer no mês
seguinte para proceder às medidas necessárias. Ausente de igual forma ‘a fraude, o ardil, o
artifício’ bem como ‘induzir ou manter alguém em erro’. IV. A desclassificação da conduta
para o delito estatuído no art. 249 do CPM não se opera diante da ausência de dolo em se
apropriar da quantia depositada. O Réu residia em Estado da Federação diverso do ex-
pensionista, para tanto se utilizou do numerário depositado pela Administração Militar para
custear as despesas com aluguel, com cuidadores que assistiam o irmão do Réu e com
encargos funerários. [...] Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000308-94.2018.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 11/12/2018, grifo nosso).
E finalmente:
7000742-10.2023.7.00.0000
40001359813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DOLO.
DEPÓSITO DE PROVENTOS EM TEMPO INFERIOR A TRÊS MESES. 1. O silêncio
quanto ao óbito, por si só, não constitui crime, uma vez que não existe previsão legal relativa
à obrigação de informar o falecimento da pensionista à Administração Militar. 2. Se a
Acusada torna público o falecimento da pensionista ao registrá-lo no Cartório Civil e ao
apresentar, voluntariamente, a Certidão de Óbito na Marinha do Brasil menos de três meses
depois do óbito, não há que se falar na existência do dolo necessário à caracterização do
crime de estelionato. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000899-22.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 5/12/2019, Data de Publicação: 19/12/2019, grifo nosso).
A hipótese dos autos, insta repetir, apresenta circunstâncias similares aos
julgados referidos.
A uma, houve o depósito de apenas 2 (dois) meses.
A duas, os autos encartam a Certidão de Óbito, denotando que foi realizado o
devido registro no Cartório Civil, além da devida comunicação da morte ao Setor na Marinha
que colaborou nos trâmites para o acionamento do plano funerário.
A três, na conta bancária da falecida pensionista, logo após o óbito, existiam
valores que não pertenciam ao Erário.
A pena mínima prevista no artigo 251 do CPM (estelionato) é de 2 (dois) anos
de reclusão. Tal pena se revela desproporcional ao valor do prejuízo que teria sido causado
pelo réu ao patrimônio sob Administração Militar, repita-se, muito aquém daqueles que
chegam à apreciação desta Corte, máxime não verificada a existência do dolo antecedente
caracterizador do crime de estelionato.
Dessa forma, as particularidades contidas nestes autos afastam a possibilidade
de se manter irretocável a Sentença condenatória, e que, em resumo, podemos enumerar:
1) Há equívoco na Sentença quanto à determinação da materialidade delitiva,
eis que se tratou de R$ 3.517,42 (três mil quinhentos e dezessete reais e quarenta e dois
centavos), à época;
2) O Réu possuía conta-corrente conjunta com a falecida, assim, também não
houve fraude junto ao Banco;
3) Não houve o uso por parte do Réu do cartão e da senha da pensionista
falecida;
4) Houve o acionamento do plano fúnebre junto à Marinha, o que descaracteriza
a omissão dolosa e o animus fraudandi;
5) Os benefícios indevidos foram depositados pela Marinha na conta da ex-
pensionista por apenas 2 (dois) meses após o óbito;
6) Estão acostados, em relação aos autos de quebra de sigilo, somente os
Laudos Periciais produzidos pelo próprio órgão acusador, de forma que se torna inviável, em
Juízo, promover o cotejo com quaisquer informações enviadas pelo Banco naqueles autos; e
7000742-10.2023.7.00.0000
40001359813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7) Apenas por iniciativa do Réu as provas foram produzidas em Juízo.
Todos esses pontos causaram dúvidas no espírito deste Julgador, pois são
deveras relevantes a ponto de não despertar um juízo seguro, convincente e de máxima
certeza, tão imprescindível para se proferir um decreto condenatório em prejuízo do acusado,
de que ele tenha praticado o delito que lhe foi imputado.
Em princípio, o caso fático destes autos mais se amoldaria ao delito descrito no
art. 249 do Código Penal Militar:
Apropriação de coisa havida acidentalmente
Art. 249. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou
força da natureza:
Pena - detenção, até um ano.
Entretanto, conforme restou demonstrado pelo Interrogatório, o réu acreditava
que o setor responsável por intermediar o acionamento do plano funerário, que efetivamente
realizou o enterro, teria também a incumbência de comunicar o óbito aos demais setores da
Marinha.
Registre-se que tal setor era o Serviço de Assistência Social da Marinha
(SASM).
Dessa maneira, é possível o réu ter acreditado que a Administração Militar fez
os 2 (dois) depósitos, após a ciência do óbito, com valores ainda devidos à pensionista
falecida, o que traz dúvida, também neste particular, quanto ao dolo inerente à conduta de
apropriação de coisa havida acidentalmente.
Diante de todas as particularidades do caso em apreço, devidamente
pormenorizadas, impõe-se o reconhecimento da prevalência do princípio in dubio pro reo:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA.
ABSOLVIÇÃO.
INCONFORMISMO.
INDÍCIOS.
PROVAS
CONCRETAS.
AUSÊNCIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. TESTEMUNHO
INDIRETO
(HEARSAY
TESTIMONY).
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] Os depoimentos das testemunhas
indiretas ou de “ouvir dizer” se mostram incapazes de sustentar a condenação por corrupção,
pois são frágeis quanto ao recebimento de valores pelo militar, tendo em vista que somente
mencionaram boatos de que ele fazia ascensões mediante pagamento pecuniário. De concreto
nos autos, as ascensões indevidas, sem, contudo, a demonstração da contraprestação
pecuniária, existindo apenas a possibilidade de ocorrência do delito de corrupção. Nada nos
autos aponta para o crime, tratando-se apenas de ilações e presunções sobre a ocorrência dos
fatos. Impossibilidade de condenação dos Apelados, diante da ausência de provas, para a
formação de um juízo de certeza, que poderiam ter sido produzidas pela acusação. Perda de
uma chance probatória configurada. Os efeitos gravosos que uma condenação penal
imprime ao acusado não comportam erro, motivo pelo qual, diante da insuficiência de
provas, há de ser reconhecido o princípio do in dubio pro reo. Absolvição mantida, recurso
desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000121-
47.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 24/11/2022, Data de Publicação: 20/12/2022, grifo nosso).
7000742-10.2023.7.00.0000
40001359813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Perfilha o mesmo entendimento:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 240 DO CPM. FURTO.
AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. Em que pese
estar comprovada a materialidade delitiva, tendo em vista que o Ofendido suportou os
prejuízos descritos na Denúncia, após a subtração da sua carteira, o mesmo não há que se
falar quanto à autoria do crime sub examine. II. As Testemunhas ouvidas em Juízo não
trouxeram elementos para a elucidação do delito, bem como as demais provas produzidas não
foram hábeis a apontar o Réu como o autor do crime de furto narrado na Denúncia. III.
Diante da ausência de provas robustas para sustentar um decreto condenatório, mister se
faz aplicar ao caso em exame o princípio in dubio pro reo, tento em vista que no processo
penal exige-se a certeza para a condenação do Réu, enfatizando-se que não basta a mera
probabilidade em torno da mente do julgador sobre a existência de certa realidade. IV.
Sentença absolutória mantida. V. Apelo desprovido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal
Militar. Apelação Criminal nº 7000707-84.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 22/6/2023, Data de Publicação: 14/7/2023, grifo
nosso).
Dessa forma, merece reparo o decreto condenatório, devendo ser provido o
recurso defensivo, com a consequente absolvição.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao apelo
defensivo, para reformar a Sentença recorrida e para absolver o réu HERMETO JORGE DA
SILVA VELOSO do crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar, com base no
art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359813v6 e do código CRC 3c578560.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 8/4/2024, às 16:40:30
1. Conclusão dos autos ao auditorArt. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao
auditor, que dêles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que
for de direito, nos termos deste Código.
7000742-10.2023.7.00.0000
40001359813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR